Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ApCrim 0715898-71.2022.8.07.0001 Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO FRANÇA ADNET (ID 59835647), em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento aos recursos interpostos pelo querelante e pelo querelado (ID 59498389). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do querelado MARIO LUIS FRIAS. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator